Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE ILÍQUIDA DA DÍVIDA. PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO COM CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. PERIGO DE DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. POSSÍVEL GARANTIA DO JUÍZO DIANTE DE LEILÃO DE IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de arresto de eventuais créditos remanescentes existentes no processo. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem seja revogada a decisão recorrida “no tocante ao indeferimento do pedido de arresto e por consequência que seja deferido o pedido supracitado para garantia da execução”.
2. Os sucessores do credor pediram a homologação do valor referente à parte incontroversa, no montante de R$ 222.745,50, o que foi aceito pelo Espólio. 2.1. Em relação à parte ilíquida, foi nomeado perito, para apuração dos “lucros cessantes consubstanciados na eventual possível exploração de minério objeto da lide”. A perícia ainda não foi realizada, portanto, não há como se deferir o arresto de ativos financeiros se ainda não há título executivo constituído com crédito líquido e certo. 2.2. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não há como se deferir o arresto de ativos financeiros da parte demandada se ainda não há título executivo constituído, ou seja, a prova literal de crédito líquido e certo em favor dos autores. 2. "O arresto encerrava medida cautelar nominada que se destinava a assegurar o juízo da execução mediante apreensão e depósito dos bens do devedor, sendo incabível em sede de juízo de cognição, ainda mais na fase inicial do processo de conhecimento, pois dependia sua concessão de prova literal de dívida líquida e certa, mas desprovida de exigibilidade.” (20160020021843AGI, Relator: Teófilo Caetano 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/09/2017).
3. Também não foi demonstrada a existência de nenhuma situação concreta de perigo de dissipação do patrimônio do devedor, evidenciando sua intenção de frustrar a execução. O fato de o processo durar muitos anos ou de os agravantes estarem em suposta desvantagem processual, por si só, não são motivos suficientes para justificar medida cautelar contra o devedor, ainda mais quando o valor total ainda sequer foi liquidado.
4. Ademais, a decisão agravada também evidenciou a possível garantia do juízo diante da realização de leilão de imóvel, com a determinação de expedição de ofício ao Juízo da 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, para transferência de valores para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença.
5. Portanto, antes da apreciação de eventual arresto, deve-se aguardar a liquidação do valor da execução, bem como a apuração do saldo positivo decorrente da arrematação do citado imóvel, para ser possível verificar a existência de saldo devedor remanescente.
6. Recurso improvido.